Tribunal: CARF
Processo: 10880.940441/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940441/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MODELACAO UNIDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA
NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de
vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente
da nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da
aludida emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
O demanda trata inicialmente de pedido de Ressarcimento de créditos de IPI no
valor total de R$ 19.581,51 que foi parcialmente homologado o valor de R$ 19.390,36 e glosado
o valor de R$ 189,25. O relatório produzido pela DRJ resumiu os fatos nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940441/2009-88
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2009-88

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
Basicamente, a manifestante alega que seu fornecedor emitiu as notas fiscais com
destaque do IPI, portanto, teria direito a se creditar do imposto.
Diante das alegações da contribuinte o resultado a Manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com o resultado do julgamento a empresa contribuinte apresentou
Recurso voluntário no qual replica os argumentos da Manifestação de inconformidade sem
apresentar provas.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O pedido é de ressarcimento de créditos de IPI que foi parcialmente homologado,
ocorrendo as glosas descritas no relatório pelo fato das empresas fornecedoras das notas fiscais
(objeto de glosa) serem optantes do regime Simples.
Mérito
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do período de apuração acima foi parcialmente deferido e as
compensações vinculadas homologadas em parte. A insuficiência do crédito decorre da glosa dos
créditos advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
Alega a recorrente que agiu de boa fé e desconhecia a situação dos fornecedores,
sendo que nas notas fiscais haviam destaque do IPI.
Conforme observado no Recurso Voluntário, a recorrente alega que a época da
ocorrência das operações comerciais as empresas fornecedoras estavam submetidas ao Lucro
Real ou ao Lucro Presumido, contudo, não prova nos autos que ratifiquem as alegações.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2009-88

O julgador de piso colacionou em no acórdão informações quanto a situação do
cadastro das empresas fornecedoras no qual verificamos que os CNPJs informados no pedido de
ressarcimento de fato eram optantes pelo programa SIMPLES.
Nesse mesmo contexto, cabe destacar que o pedido de ressarcimento é analisado
de forma eletrônica com o cruzamento das informações pelo sistema da Receita Federal, de
maneira que ao informar determinado CNPJ o próprio sistema aponta a situação do cadastro na
época da emissão da nota fiscal e dessa forma conclui pela glosa ou não do pedido de
ressarcimento de IPI, levando em conta a legislação vigente.
Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou
mantida a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo
com o art. 23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual
na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que
se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2009-88

imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem(Lei
Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade, para
fruição do direito ao creditamento, de observância às demais normas legais e regulamentares
citadas, que vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME
de estabelecimentos optantes pelo Simples.
Quanto ao fato de que o fornecedor lançou o IPI, em desacordo com a legislação
aplicável ao regime do SIMPLES, não convalida o direito da recorrente, por se tratar de uma
ilegalidade, conforme a legislação retrocitada, não podendo ser atribuído ao Estado o
ressarcimento dos valores destacados do imposto na nota fiscal pelo simples fato do fornecedor
assim ter procedido.
A relação empresarial implica na avaliação dos riscos e a na credibilidade, não
podendo ser transferido ao erário eventuais prejuízos. O recolhimento indevido de boa fé por
parte do fornecedor, o que não se enquadra como ressarcimento ao adquirente, poderia acarretar
no máximo a restituição ao vendedor nos termos dos artigos 165 e 166 do CTN.
Cabe ainda ressaltar que o desconhecimento da real situação das empresas
fornecedoras e a boa-fé na contratação não é causa prevista de exclusão de multa.
Há ainda que se falar sobre o argumento de que cabe ao julgador da seara
administrativa o reconhecimento de inconstitucionalidades, até porque não há no caso nenhuma
matéria tida como inconstitucional e ainda que houvesse o CARF já sumulou o assunto com a
edição da súmula n.o2, vejamos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a possibilidade de análise das provas juntadas posteriormente no presente
processo, a oportunidade do recorrente fazer esta preclusa, posto que o Decreto Lei n.o 70.235
dispões que, em regra, as provas devem ser apresentadas junto com a impugnação sob pena de
preclusão.
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2009-88

Embora o recorrente tenha requerido a juntada de provas, ele não demonstrou a
ocorrência de algumas das situações previstas nas alíneas “a” a “c”, de maneira que não cabe a
concessão de mais prazo para provar o que já poderia ter sido comprovado no momento em que
apresentou a impugnação.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital